Tribunal: TJSP
Processo: 1120471-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1120471-
92.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JURANDIR
MARTINS SALVADOR FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIA VAREJO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120471-92.2018.8.26.0100 -Voto no 35.223
2
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL – 13a VARA CÍVEL.
Apelante: JURANDIR MARTINS SALVADOR FILHO (J.G.).
Apelada: VIA VAREJO S/A.
MM. Juiz Prolator: Luiz Antonio Carrer.
VOTO No 35.223
Compra e venda. Ação declaratória c.c. indenização
por danos morais. A prova documental produzida
pela ré revela a origem do débito contraído pelo
autor e a legitimidade do respectivo apontamento
lançado em seu nome nos serviços de proteção ao
crédito. Sentença de improcedência da ação e
procedência da reconvenção mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 231/233, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais e procedente a reconvenção, para condenar
o autor ao pagamento do débito no valor de R$3.893,40, com correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento das parcelas.
Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.
Apela o autor (fls. 236/250). Sustenta, em suma, que o
MM. Juiz a quo julgou improcedente a demanda baseado exclusivamente na
premissa de que já houve uma relação jurídica entre as partes, deixando de
observar a inexistência de prova que legitime o apontamento lançado no
cadastro de inadimplentes. Afirma que não há documento, nota fiscal, ou
recibo indicando a prestação apontada. Aduz que as telas de sistema
exibidas com a contestação são unilaterais. Assinala que não pode ser
compelido a comprovar o pagamento de dívida que desconhece,
incumbindo ao magistrado, em conformidade com o CDC, decidir em prol da
parte mais vulnerável. Defende que é presumido o dano moral decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120471-92.2018.8.26.0100 -Voto no 35.223
3
de negativação indevida. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 254/275).
É o relatório.
Cuida-se de ação em que o apelante postula a
declaração de inexigibilidade do débito de R$3.893,40, apontado pela
apelada nos serviços de proteção ao crédito, sob a alegação de que
desconhece sua origem. Pugna, ainda, pela condenação da requerida ao
pagamento de indenização por danos morais, que estima em R$ 50.000,00.
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 106/129),
esclarecendo que a dívida tem origem na compra financiada de uma
lavadora em 22.03.2016, com pagamento ajustado em 18 parcelas, um
colchão e um box em 24 parcelas. Informa que o requerente quitou apenas
as três primeiras prestações, permanecendo inadimplente quanto às
demais, dando ensejo ao apontamento impugnado. Com a defesa, além de
extratos e telas de sistema, apresentou cópia do contrato de financiamento
em questão, assinado pelo requerente. A ré apresentou pedido contraposto
(fls. 111 e 126/128).
Diante
da
documentação
coligida
pela
ré,
a
improcedência da demanda era, de fato, a solução adequada à lide.
O número do contrato apontado no extrato do SCPC
de fl. 28 (21134800260984) corresponde ao constante da cédula de crédito
bancário de fl. 112.
Demais disso, todas as especificações da operação
coincidem com o apontamento desabonador, haja vista que o valor total das
21 parcelas inadimplidas (R$185,40 cada uma) é precisamente R$ 3.893,40
e a data de vencimento da primeira parcela não paga, 30.07.2016, confere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120471-92.2018.8.26.0100 -Voto no 35.223
4
com o extrato do órgão de proteção ao crédito.
Enfim, satisfatoriamente comprovada a origem do
débito e não demonstrada sua quitação, afasta-se a alegada ilegitimidade
da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivo de crédito, bem assim
sua pretensão indenizatória.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator